Tribunal: STF
Processo: MS 37239
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Associação dos Juízes Federais do Piauí em face de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça nos PCAs 0008916-23.2018.2.00.0000 e 0009187-32.2018.2.00.000.
    Desde logo, verifico que o presente writ é idêntico ao MS 37.238, ambos protocolados em 2.7.2020, tendo identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. 
     O art. 337, § 3º, do CPC dispõe que “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.
    Assim, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente